Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão de ID – 14917040. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15058717. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DENIZE DA SILVA ARAUJO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator